Tribunal: TJDFT
Processo: 0710853-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA. DEMANDA QUE TEM POR OBJETO OCUPAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM ÁREA PÚBLICA. VALOR DA AQUISIÇÃO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. LOTEAMENTO ILEGAL. CONSTRUÇÃO SEM LICENCIAMENTO. TUTELA INIBITÓRIA PARA IMPEDIR O EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA PELO DISTRITO FEDERAL. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Em se tratando de demanda tem por objeto a preservação da edificação e da própria ocupação do terreno, o valor da causa deve corresponder ao preço da aquisição, que espelha o proveito econômico pretendido, segundo a inteligência do seu artigo 291 do Código de Processo Civil.
II. Obra sem alvará de construção em loteamento ilegal de área pública legitima o exercício do poder de polícia pelo Poder Público, na esteira do que dispõem os artigos 13, incisos I, alínea “b”, e X, 22, 50, 52, 116, 117 e 120 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal.
III. O Poder Público não pode ser impedido de exercer o seu poder de polícia para impedir ou remover edificação irregular em terra pública, consoante o disposto nos artigos 121, 122, 123, § 3o, inciso I, 124, inciso V, e 133, §§ 1o e 4o, do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal.
IV. No contexto de ocupação irregular de terra pública e de construção realizada ao arrepio das normas edilícias, o direito à moradia não pode ser legitimamente invocado para impedir o exercício do poder de polícia pelo Poder Público, sobretudo porque os artigos 30, inciso VIII, e 182, § 2o, da Constituição Federal, estabelecem que a propriedade urbana só cumpre a sua função social quando está alinhada com o princípio da legalidade.
V. Recurso conhecido e desprovido.